Tribunal: TJMT
Processo: 1003587-84.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003587-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDILSON BOTELHO DE SOUZA - CPF: 019.962.041-57 (APELADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAGSEGURO INTERNET LTDA e OUTRO
.

APELADO(S):

EDILSON BOTELHO DE SOUZA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE
PASSIVA PAGBANK. REJEIÇÃO. MÉRITO.
BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

CANCELAMENTO DA CONTA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Ação cominatória e indenizatória ajuizada por consumidor em virtude do bloqueio unilateral e indevido de conta bancária digital utilizada para atividades comerciais. Alegou-se a ocorrência de saques não autorizados e encerramento da conta sem justificativa prévia, com prejuízo financeiro e transtornos pessoais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se subsiste a ilegitimidade passiva do
PagBank
, integrante do mesmo grupo econômico da plataforma PagSeguro; (
ii
) verificar a existência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira; (
iii
) apurar se é devida a restituição em dobro dos valores sacados indevidamente; (
iv
) discutir a configuração do dano moral indenizável; e (v) avaliar a possibilidade de minoração da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do
PagBank
, tendo em vista a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento nos termos do art. 7o,
p.u
., do CDC.

4. O bloqueio unilateral da conta bancária sem comunicação prévia e a ausência de resposta efetiva aos canais administrativos configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente sacados não se sustenta, diante da inexistência de demonstração de má-fé do fornecedor, devendo ser limitada à devolução simples com atualização monetária e juros legais.

6. Configura-se o dano moral diante da restrição injustificada ao acesso de valores com finalidade alimentar e comercial, passível de reparação no valor de R$ 10.000,00, que se revela proporcional ao dano sofrido e suficiente ao caráter pedagógico.

7. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, não se evidenciando ofensa à razoabilidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro e determinar a devolução simples dos valores sacados indevidamente no valor de R$ 1.165,67, corrigido e com juros legais.

*Tese de julgamento:*

“1. A atuação conjunta de empresas do mesmo grupo econômico, com identidade de marca e finalidade negocial, atrai responsabilidade solidária nos termos do CDC.

2. O bloqueio unilateral de conta bancária digital, sem prévia notificação e sem elementos concretos de fraude, configura falha na prestação do serviço.

3. A repetição do indébito em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, não verificada, sendo devida apenas a devolução simples.

4. O dano moral decorrente de bloqueio indevido de valores com destinação alimentar é presumido e impõe indenização proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1316734/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19.05.2017; TJMT,
ApCiv
1037903-63.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Pag Seguro Internet Ltda. e
Pag Bank
Participações Ltda., contra sentença (ID. 328524974 – Autos de Origem no 1003587-84.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edilson Botelho de Souza, em ação cominatória e condenatória, para reconhecer o ato ilícito praticado pela instituição financeira em decorrência do bloqueio injustificado da conta bancária da parte autora, condenando os
requeridos
à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais
no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da ilegitimidade
passiva
do
PagBank
.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de falha na prestação dos serviços -
Da regularização definitiva da conta.

2.2.
Da condenação da instituição de pagamento à restituição em dobro dos valores indevidamente sacados
.

2.3.
Da inexistência de provas dos danos morais.

2.4.
Da impugnação ao valor arbitrado a título de danos morais
.

2.5. Redução dos honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
328524984
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
PAGSEGURO INTERNET LTDA e OUTRO.

APELADO(S):
EDILSON BOTELHO DE SOUZA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL, interposto por PagSeguro Internet Ltda. e
PagBank
Participações Ltda., contra sentença (ID. 328524974 – Autos de Origem no 1003587-84.2024.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Edilson Botelho de Souza, em ação cominatória e condenatória, para reconhecer o ato ilícito praticado pela instituição financeira em decorrência do bloqueio injustificado da conta bancária da parte autora, condenando os requeridos à devolução de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da ilegitimidade passiva
da parte PAGBANK
.

A tese suscitada não prospera
. Consta dos autos que a matéria foi expressamente rejeitada na decisão saneadora (ID
328524969
)
, ocasião em que o juízo a quo reconheceu a responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico
, à luz do art. 7o. Parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor
, o qual estabelece que todos aqueles que concorrem para o evento danoso respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor.

Imperioso destacar que, em se tratando de relação de consumo, a solidariedade entre fornecedores constitui regra de proteção, dispensando a demonstração de subordinação societária formal, bastando a atuação coordenad
a no fornecimento do produto ou serviço
. É cediço que a atuação em cadeia de fornecimento ou dentro da estrutura empresarial comum atrai a solidariedade prevista no CDC
.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - BILHETE NÃO EMITIDO PELA AGÊNCIA DE VIAGEM - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - TEORIA DA APARÊNCIA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO COMPROVADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O CDC adota a teoria da aparência e estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (
arts
. 7o e 25, § 1o, CDC
) .
2.
Os fornecedores de serviços que atuam em conjunto sob a mesma marca
comercial, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme previsão expressa do CDC. 3. A ilegitimidade passiva não prospera quando evidenciada a vinculação das sociedades empresárias na mesma cadeia de
consumo .
4. Recurso
desprovido.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10379036320238110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025)

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada pela
instituição de pagamento apelante.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1.
Da ausência
de falha na prestação dos serviços
.

O Autor, Sr. Edilson Botelho de Souza, narra que, em setembro de 2023, abriu conta digital na instituição
requerida
para gerir as finanças de um pequeno comércio familiar. Alega que, no final de novembro de 2023, a
recorrente
bloqueou sua conta, que continha um saldo de R$ 15.201,88
(
quinze mil, duzentos e um reais e oitenta e um centavos
)
, essencial para o giro do negócio e sustento de sua família
(mercearia)
.

Aduz que, após o bloqueio, a
instituição de pagamento
solicitou o envio de documentos, o que foi feito, mas a conta permaneceu bloqueada. Além disso, constatou a ocorrência de seis saques indevidos entre 25/12/2023 e 28/12/2023, totalizando um prejuízo de R$ 1.165,67, os quais não reconhece.

Relata ter buscado solucionar a questão administrativamente, via SAC e PROCON, sem sucesso. Por fim, em 31/01/2024, foi notificado do encerramento definitivo de sua conta.

P
or sua vez,
as
apelante
s

nega
m
veementemente
a ocorrência de qualquer falha em seus sistemas de segurança. Afirmam que, após a reclamação do apelado, foi realizada uma análise minuciosa em sua conta, na qual não se constatou qualquer indício de invasão, troca de dados pessoais, validação suspeita, "
retokenização
" ou mudança de dispositivo que pudesse sugerir acesso fraudulento por terceiros.

Concluem, portanto, que as transações contestadas (saques) foram realizadas por meio dos dados legítimos do consumidor (login e senha) e a partir do mesmo dispositivo que ele habitualmente utilizava. Com base nisso, atribuem a responsabilidade pela segurança das credenciais de acesso exclusivamente ao próprio autor, invocando cláusula contratual que estabelece ser dever do usuário zelar pela guarda e sigilo de sua senha.

Pois bem.

A alegação das apelantes no sentido de que não houve falha na prestação dos serviços, a justificar a condenação imposta
pelo juízo a quo, não merece prosperar.

Isso porque, os
elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a responsabilidade civil
das empresas requeridas
,
sobretudo porque impôs ao consumidor o bloqueio de sua conta bancária sem prévia comunicação
formal,
considerando
que o montante ali depositado correspondia ao resultado de suas atividades comerciais e era utilizad
o
para a manutenção de sua subsistência e de sua família.

O bloqueio unilateral e abrupto da conta bancária, ainda que tecnicamente possível nos casos em que há suspeita fundada de fraude ou movimentação atípica, não dispensa o cumprimento do dever de informação.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado desta Egrégia Câmara
:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
Pagseguro
Internet Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 36.113,38, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o bloqueio da conta bancária do apelado, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço; (
ii
) verificar a existência de dano moral indenizável; (
iii
) analisar a legalidade da condenação à restituição dos valores bloqueados, diante de suposta movimentação posterior dos valores; (
iv
) aferir a possibilidade de redução do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem apresentação de elementos concretos que indiquem fraude e sem prévia notificação ao consumidor,
caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se a Súmula no 479 do STJ.

4. O dano moral se configura in
re

ipsa
, bastando a demonstração do

ato ilícito e do nexo causal, especialmente quando o bloqueio atinge verbas de natureza alimentar, agravado pela condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor.

5. Quanto à condenação em danos materiais, restou demonstrado nos autos que houve a liberação e saque posterior dos valores pelo autor, caracterizando perda superveniente do interesse de agir quanto à restituição, razão pela qual a condenação deve ser afastada nesse ponto.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação a título de danos materiais, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença em seus próprios termos.

Tese de julgamento:

"1. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem prévia notificação e sem demonstração concreta de fraude, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

2. O dano moral decorrente de bloqueio indevido de conta bancária é presumido, dispensando-se a prova de efetivo prejuízo. 3. A restituição de valores perde objeto quando demonstrada, no curso do processo, a liberação e movimentação dos valores anteriormente bloqueados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; STJ,
AgInt
no REsp no 2.042.960/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 03.04.2023; TJMT,
ApCiv
no 1000496-83.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.05.2025.

(N.U 1043691-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)

Em suas razões, a instituição apelante limitou-se a afirmar que as transações foram realizadas com os dados da própria parte autora e a partir do mesmo dispositivo usualmente utilizado, o que, em sua ótica, afastaria eventual irregularidade. Contudo, não trouxe aos autos provas capazes de
corroborar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ademais, destaca-se que o recorrente, mesmo após diversas solicitações administrativas formuladas pelo recorrido, inclusive junto aos canais de atendimento e ao Procon, manteve-se inerte quanto à solução extrajudicial do conflito
, reforçando a falha na prestação dos serviços.

Dessa forma, não merece
prosperar a tese recursal de ausência de falha na prestação dos serviços, devendo ser mantida
, neste ponto,
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

2.
2.
Da restituição em dobro – ausência de má-fé.

No que tange à tese recursal relativa à impossibilidade de repetição do indébito em dobro, entendo que assiste razão à parte apelante.

Isso porque a sentença, ao fixar o valor indenizatório a título de danos materiais, estipulou o montante de R$ 2.331,34 (dois mil, trezentos e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), valor correspondente ao dobro das transações não reconhecidas pela parte apelada, as quais somaram R$ 1.165,67 (mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

Assim, o valor estabelecido traduz a condenação nos exatos termos impugnados pelas apelantes.

Com efeito, o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro pressupõe, necessariamente, a demonstração da má-fé por parte do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida para que se aplique tal penalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a cobrança questionada decorreu de falha administrativa, sem que tenha restado demonstrada qualquer conduta dolosa ou temerária por parte da instituição financeira apelada. A ausência de elementos probatórios que evidenciem a má-fé impede o reconhecimento da repetição do indébito na forma dobrada, porquanto configurado o engano justificável, nos termos da ressalva legal expressamente prevista no dispositivo em comento.

Nesse sentido, é reiterado o entendimento de que a devolução em dobro não possui caráter automático, sendo necessário que o fornecedor tenha agido com deslealdade ou má-fé, o que não se verifica na hipótese dos autos. Ressalte-se, a propósito, o julgado do Superior Tribunal de Justiça que consagrou esse posicionamento:
"A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples"
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734/RS 2012/0063084-7, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
19/05/2017).

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
3
.
Da inexistência de provas dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do
bloqueio indevido de conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que
bloqueio indevido de conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa
é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Por tais razões, deve
ser rejeitado a tese
recursal
,
mantendo-se a condenação
nos moldes estabelecidos pelo juízo monocrático
.

2.4. Da impugnação ao valor arbitrado a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia subsidiariamente a minoração do “quantum” arbitrado.

Neste ponto recursal, entendo ser razoável a estipulação da quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pelo juízo
a quo
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se assim, ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

2.5. Redução dos honorários advocatícios
.

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
do proveito econômico
, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe o incisos III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a restituição em dobro, determinando a devolução dos valores de forma simples
no importe de R$ 1.165,67 (mil,
cento e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025